Tribunal: STF
Processo: AP 1123
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a WELLINGTON LUIZ FIRMINO (eDoc’s 174 e 176). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão/circulação do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (Petição STF nº 10995/2024): 



    “De acordo com a própria peça 174, a linha imaginária verde, a que contorna a cidade, representa a circunscrição do 10º RAJ, isto é, a área em que o Peticionante está autorizado a circular. 



    Já os triângulos vermelhos, todos do lado de fora da linha imaginária, equivalem à movimentação da pessoa monitorada durante a violação, conforme consta na legenda presente no ofício (peça 174). 



    Sendo assim, a linha verde representa área de inclusão, ao passo que os pontos vermelhos indicam o trecho percorrido que a extrapolou.



    Com efeito, nos moldes no que já fora esclarecido anteriormente, quanto ao ocorrido no dia 22 de dezembro de 2023 (peça 174), cumpre apontar que o réu trabalha como entregador (“motoboy”), tendo pessoa jurídica devidamente constituída e este é o seu único meio de subsistência (peça 180). 



    Com efeito, na data dos fatos, o Peticionante foi contratado e prestou um serviço de entrega e, por isso, teve que se dirigir até a cidade de Ibiúna/SP, sendo certo que tal Comarca se encontra dentro do perímetro da 10ª RAJ, região pela qual ele está autorizado a circular livremente. (peça 181) 



    Contudo, para chegar até o destino de entrega, ele passou - sem perceber, isto é, sem qualquer intenção de descumprir as cautelares impostas - por um trecho de estrada fora da área de circulação permitida, o que ocasionou a violação relatada. 



    Assim, data maxima et maxima venia, não se trata de uma violação propriamente dita, que tenha o condão de lhe retirar a liberdade, jogando-o ao cárcere novamente, pois, é certo, estava ele, comprovadamente, trabalhando e somente passou pelo predito trecho, por um lapso, sem qualquer intenção de descumprimento (peça 181). 



    No mais, a manifestação da PGR ainda se referiu aos fatos do dia 06/01/2024, e requereu os seguintes esclarecimentos: Os esclarecimentos prestados pela defesa tampouco são suficientes nem vieram acompanhados da comprovação do alegado, quanto à violação registrada no dia 6.01.2024 



    Quanto tal suposta violação, a Defesa deixou claro que o réu se dirigiu até a Drogaria para comprar remédio em virtude de sua grave enxaqueca (peça 179, 180 e 181). 



    A esse respeito, a mera leitura do ofício, novamente, já esclarece o que realmente ocorreu, pois, consta no próprio mapa da suposta violação, que o perímetro verde equivale ao domicílio do Acusado e os pontos em vermelho se referem à movimentação dele. 



    E, como se vê da própria figura ilustrativa da violação, o acusado foi até a farmácia e retornou.



    Com a devida vênia, basta ler, perfunctoriamente, a peça 176, para se perceber com encantadora simplicidade que o réu se dirigiu até a Drogaria - o próprio mapa descreve o local do destino como “drogaria” - e retornou para a sua própria residência, sendo certo que isso teve a duração de 17 (dezessete) minutos. 



    De toda forma, a fim de atender o pleito do MPF e comprovar, documentalmente, que o réu esteve mesmo naquela drogaria, localizada na Rua Michel Chicri Maluf, 519, Parque das Laranjeiras-Sorocaba, apresenta-se a inclusa declaração de próprio punho do Farmacêutico plantonista no dia 06 de janeiro de 2024, o mesmo que atendeu o réu, informando que Wellington Luiz Firmino esteve lá para solicitar atendimento (doc. 01).”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou as seguintes medidas cautelares:



    “Foi possível constatar que no dia: 22/12/2023 às 15h08min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até o dia: 22/12/2023 às 15h31min ” (Petição STF nº 973/2024).



    “Foi possível constatar que no dia: 06/01/2024 às 09h42min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até o dia: 06/01/2024 às 10h04min ” (Petição STF nº 2564/2024). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, terem sido hipóteses isoladas e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente